Tribunal: TJDFT
Processo: 0750613-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0750613-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: M. R. G. B. REPRESENTANTE LEGAL: DARLAN GILBERTO BARBOSA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo plano de saúde U.N-C.C (requerido) contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, nos autos do processo no 0714714 97.2024.8.07.0005, que deferiu a tutela de urgência ao autor M.R.G.B, menor representado por seu genitor D.G.B.D.S. Eis a r. decisão agravada (ID 216023278 dos autos de origem): "Defiro gratuidade de justiça ao autor, porquanto é menor impúbere e não exerce atividade remunerada. Anote-se. Anote-se intervenção do Ministério Público, diante do interesse de incapaz. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra, em que a parte autora requer seja a operadora de plano de saúde compelida a autorizar e custear integralmente sessões de terapia ocupacional, conforme orientada pelos profissionais que já vêm acompanhando o tratamento, sem limitação de sessões e com terapeutas especializados no tratamento do Transtorno do Espectro Autista, na Clínica Ninar, com a terapeuta Gabriela Massa F. C. Vasconcelos – CREFITO 11 1645-1, mediante reembolso integral. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em provas idôneas, permitindo-se verificar alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Isso porque os relatórios médicos que instruem os autos demonstram que o autor tem diagnóstico de transtorno do espectro autista (ID 215833193) e apresenta: “1) Importante deficiência na comunicação e interação social: limitação na reciprocidade social e emocional; limitação nos comportamentos de comunicação não verbal utilizados para interação social – atraso no desenvolvimento da fala e linguagem; limitação em iniciar, manter e entender relacionamentos, com importante dificuldade de adaptação de comportamento para se ajustar às diversas situações sociais. 2) Padrões restritos e repetitivos de comportamento (estereotipias e baixa tolerância à frustração): movimentos repetitivos e estereotipados; aderência inflexível às rotinas ou padrões; hiper/hipo-reatividade a estímulos sensórias do ambiente.” O laudo em apreço relaciona a gravidade do quadro do autor e expressa “a necessidade de terapias com profissionais especializados e capacitados para lidar com pacientes infanto-juvenis com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista.” e especifica as terapias necessárias: Pscologia, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional, Terapia Ocupacional (especialista em integração sensorial de Ayres), Neuropsicopedagogia, Hidroterapia, Psicopedagogia. O relatório de ID 215837545 demonstra a necessidade da Terapia Ocupacional e o documento de ID 215837546 especifica a necessidade do tratamento no caso do autor. O autor menciona que, em razão de ser portador do Transtorno do Espectro Autista, tem dificuldade em adaptar-se a novas rotinas (o que é discriminado no relatório médico transcrito anteriormente) e, por esse motivo, a família mudou de residência, de Formosa – GO para Planaltina – DF, tendo em vista que o tratamento estava sendo desenvolvido nesta cidade satélite. Relata que o tratamento estava sendo feito mediante reembolso, o que passou a ser negado pela ré, em virtude de um prestador de serviço em Formosa – GO. O autor, todavia, relata que a clínica indicada pela ré não oferece condições viáveis para o tratamento, o que prejudica sua adaptação. Ressalto que a jurisprudência pátria tem sinalizando a abusividade das cláusulas limitativas de cobertura à luz dos artigos 47 e 51, inciso IV e § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, e 423 do Código Civil por privar a parte do tratamento médico recomendado para a natureza e gravidade da enfermidade, conforme prescrições médicas, deixando-a em situação de extrema desvantagem e frustrando o próprio objeto do contrato, em nítida afronta aos postulados da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana. É preciso destacar que o TEA não consubstancia patologia ocasional ou curável, exigindo, ao contrário, tratamento e acompanhamento por prazo indeterminado a fim de assegurar a qualidade de vida e o desenvolvimento psicossocial do paciente. Assim sendo, limitar número de sessões da terapia multidisciplinar recomendada equivale, em verdade, a restringir o tratamento prescrito pelo profissional médico à patologia que tem cobertura pelo plano, o que é vedado pela operadora. Ora, as empresas que oferecem planos privados de assistência à saúde não podem eleger o tipo de tratamento que lhes pareça mais adequado, tampouco restringir o prescrito, pois o consumidor não pode deixar de receber a terapêutica mais moderna em prejuízo de sua vida e saúde, em razão de a seguradora ignorar os avanços da medicina ou por não atender à conveniência dos seus interesses. No caso específico, merece destaque o fato de que a criança já se encontra adaptada à clínica NINAR, onde vem fazendo seu tratamento, tendo dificuldades de adaptação a outra rotina, o que implica a submissão a tratamento em outro ambiente com outros profissionais. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque, frise-se, o tratamento é contínuo e sua interrupção ensejará prejuízos ao desenvolvimento psicossocial do autor. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, por se tratar de mera obrigação de custeio. Assim sendo, em caso de improcedência do pedido, a operadora poderá buscar ressarcimento dos valores despendidos. Gizadas estas considerações, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e determino à ré que autorize e custeie as sessões de Terapia Ocupacional prescritas e relacionadas ao diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista/TEA, na forma indicada pelos profissionais que acompanham o autor (ID 215833193 e 215837545) e sem qualquer limitação de quantidade de sessões mensais. O tratamento deverá ser feito na Clínica Ninar, na qual o autor já vem realizando seu tratamento e a cobertura deverá ser feita mediante reembolso dos valores pagos pelo autor. A determinação deverá ser cumprida no prazo de 48 (quarenta e oito horas), sob pena de multa no equivalente a 5 (cinco) vezes o valor de cada uma das sessões negadas, a ser eventualmente comprovado pela parte autora..” grifo no original Inconformada, a requerida recorre. Nas razões do recurso (ID 66680793), sustenta que não houve qualquer negativa, suspensão ou desídia em relação às solicitações de cobertura e que o Agravado não comprovou nenhuma negativa ou tentativa de solicitação administrativa. Assegura que todas as solicitações são analisadas de acordo com o pedido médico e a rede credenciada disponível, não havendo justificativa para alegações de ausência de autorização ou necessidade de reembolso integral em rede não credenciada. Com o objetivo de esclarecer os procedimentos relacionados ao tratamento de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e outros transtornos globais do desenvolvimento, é apresentado um organograma destacando as terapias incluídas na cobertura obrigatória do plano de saúde, bem como aquelas que estão excluídas. A operadora de plano de saúde detalha o funcionamento dos procedimentos para autorizações, reembolsos e atendimento em rede referenciada ou fora dela. Aduz que os procedimentos realizados pela rede referenciada necessitam de autorização prévia e as análises são realizadas com base na documentação apresentada. Já para os realizados na rede não referenciada, deve o segurado solicitar reembolso de despesas, limitado aos valores contratuais. Afirma que o reembolso integral ou escolha livre de prestadores só é cabível em casos de indisponibilidade de prestador da rede credenciada ou se não dispuser de rede credenciada. Diz que possui rede credenciada para o tratamento do Transtorno do Espectro Autista e Transtornos de Desenvolvimento Global e que o Agravado pretende imputar o custeio a tratamento oferecido por prestadores particulares. Relata que a partir do ano de 2022 mudanças nas resoluções da ANS (RN 539 e RN 541) garantem cobertura obrigatória e ilimitada para sessões de terapia para TEA e outros transtornos do desenvolvimento. Destaca que a cobertura não se estende a terapias realizadas em escolas, academias ou domicílio. Aponta que estão excluídos da cobertura o acompanhante terapêutico, que a psicopedagogia e psicomotricidade somente são cobertas se realizadas por psicólogos habilitados, que a equoterapia, musicoterapia e hidroterapia são reconhecidas como terapias complementares, mas também não possuem obrigatoriedade de cobertura pela ANS. Pugna pela concessão do efeito suspensivo, em suma, porque não está obrigada a custear terapias alternativas, como por exemplo, musicoterapia, equoterapia e hidroterapia, mediante técnica específica, bem como ao custeio em clínica não credenciada. Aponta que a iminente lesão patrimonial acarretará dano de difícil ou impossível reparação. Ao final, requer “A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ao presente agravo, eis que restou cabalmente demonstrado, pela agravante, o preenchimento de todos os requisitos impostos pela lei.” Preparo ao ID 66680795. É o que basta para a análise da liminar. Decido. De início, ressalte-se que a análise realizada neste momento incipiente se restringe apenas ao pedido de liminar. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão da antecipação de tutela recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fazendo um Juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, observa-se que, em tese, abstraída nesse momento processual qualquer consideração acerca do mérito recursal, não há demonstração quanto a existência de outra clínica e/ou profissionais aptos a atender o menor/agravado. Eventuais questões contratuais (excludentes) devem ser analisadas oportunamente, ressalvando-se a esse momento a garantia de continuidade do tratamento, sob pena de dano reverso. Trata-se, pois, de questão que enseja necessária dilação probatória, oportunizando, inclusive, contraditório e ampla defesa. Em tese, tem-se que os planos de saúde, via de regra, não possuem coberturas ilimitadas, razão pela qual se faz necessário um maior aprofundamento na instrução processual, na instância e no momento processual oportuno, de modo que possa ser aferido, casuisticamente, o alcance da cobertura contratual, para verificar se é ou não devido o custeio do tratamento na clínica escolhida pelo recorrente. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. REDE CREDENCIADA. INSATISFAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Para fins de concessão da antecipação de tutela recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. O plano de saúde já disponibilizou o tratamento em rede credenciada, mas, o que se mostra presente é a insatisfação do agravante com o tratamento realizado na clínica. 3. Os planos de saúde, via de regra, não possuem coberturas ilimitadas, razão pela qual se faz necessário um maior aprofundamento na instrução processual, na instância e no momento processual oportuno, de modo que possa ser aferido, casuisticamente, o alcance da cobertura contratual, para verificar se é ou não devido o custeio do tratamento na clínica escolhida pelo recorrente, a qual não integra a rede credenciada do plano de saúde. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido." (Acórdão 1895297, 0715469-39.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/07/2024, publicado no DJe: 02/08/2024.) "PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MÉDICO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TUTELA DE URGÊNCIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. AUSÊNCIA DE PROFISSIONAIS CAPACITADOS NA REDE CONVENIADA. NÃO COMPROVADO. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA AUSENTES. AGRAVOS DE INSTRUMENTO E INTERNO DESPROVIDOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Em observância ao princípio da economia processual, adequada a análise conjunta do agravo interno com o agravo de instrumento, quando este comportar julgamento de mérito. Precedentes. 2. Tratando-se de pretensão recursal que visa à concessão da antecipação da tutela, o acolhimento do pedido exige a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. 3. Na hipótese, a parte agravante requer que o plano de saúde agravado custeie o tratamento multidisciplinar especializado no acompanhamento de pacientes com TEA, conforme prescrição médica. 4. Da detida análise dos autos, os elementos de prova colacionados são insuficientes para subsidiar o pedido antecipatório, pois não se evidencia, com a verossimilhança necessária para concessão da tutela de natureza antecipatória, a probabilidade do direito asseverado, notadamente em razão da especificidade e da abrangência do tratamento de saúde prescrito, tampouco a urgência no seu fornecimento (CPC, art. 300). 4.1. Apesar da relevância da situação clínica da recorrente, inexistem elementos de provas consistentes do aduzido nas razões recursais. Não há, nesta fase processual, comprovação de que o plano de saúde recorrido não dispõe de clínicas e profissionais capazes de prestar o serviço de saúde de que necessita a paciente. 5. A questão contratual da cobertura do plano de saúde, no caso, demanda dilação probatória e análise aprofundada, não alcançável, em grau suficiente, nesta via recursal de cognição geralmente estreita e instrumental. 6. AGRAVOS DE INSTRUMENTO E INTERNO DESPROVIDOS." (Acórdão 1614391, 07081655720228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no PJe: 19/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, ausente, nesta cognição superficial, requisito autorizador da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Colha-se a manifestação da D. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de novembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator